Tribunal: TJBA
Processo: 8097679-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8097679-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO CARLOS SOUZA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSENTE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO DE MERCANCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Carlos Souza dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 2.O Apelante, em suas razões recursais (ID. 95276321), pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a insuficiência de provas quanto à configuração do dolo específico do crime de tráfico de drogas e a fragilidade do conjunto probatório, com base no princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, em face da alegação de insuficiência de provas quanto ao dolo específico de mercancia e da suposta fragilidade dos depoimentos policiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente comprovada nos autos, conforme o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 95274936, Pág. 5) e o Laudo Pericial de Drogas (ID. 95274948). Estes documentos atestaram a apreensão, em poder do Apelante, de 21 (vinte e uma) porções de cannabis sativa (maconha), totalizando 60,67g (sessenta gramas e sessenta e sete centigramas); 08 (oito) doses de cocaína, com massa bruta de 5,84g (cinco gramas e oitenta e quatro centigramas); e 08 (oito) pedras de crack, com massa bruta de 1,93g (um grama e noventa e três centigramas). 5.A autoria delitiva, por sua vez, foi solidamente demonstrada pelo robusto manancial probatório produzido durante a persecução criminal. 6.Em juízo, as testemunhas de acusação, os policiais militares SD/PM Paula Eziquiela Costa Santos, SD/PM Ivanildo Ferreira Santos e SD/PM Deivisson Nogueira Santos, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, ratificando os termos da denúncia. A SD/PM Paula Eziquiela Costa Santos relatou que o Apelante tentou empreender fuga ao avistar a guarnição e que material ilícito, consistente em droga, foi encontrado em sua posse. O SD/PM Ivanildo Ferreira Santos confirmou a abordagem em local de alto índice de confrontos, a reação incomum do acusado, a tentativa de evasão e a apreensão de entorpecentes fracionados dentro de uma pochete. O SD/PM Deivisson Nogueira Santos, embora com menor precisão de detalhes devido ao volume de ocorrências, confirmou a essência dos fatos narrados. 7.É relevante ressaltar que a condição funcional dos depoentes não prejudica o valor probante de suas declarações, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. Ademais, a coerência entre os depoimentos, mesmo com pequenas divergências de memória em pontos secundários, é compreensível diante do tempo decorrido e do volume de ocorrências, sendo plenamente apta a confirmar a versão dos fatos narrada na denúncia. 8.Conforme os documentos do processo, o Apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial (ID. 95276306, pág. 1). No entanto, perante a Autoridade Policial, em fase inquisitorial, ele confessou a autoria delituosa (ID. 95274936, Pág. 10). Naquela ocasião, João Carlos Souza dos Santos aduziu ter adquirido os entorpecentes três dias antes da apreensão, por R$500,00, no bairro da Liberdade, com a intenção de vendê-los no Rio Vermelho, local onde já comercializava drogas há aproximadamente um mês. Além disso, a Confissão Extrajudicial do apelante, mesmo não reiterada em juízo, possui relevante valor probatório quando harmonizada com o restante do conjunto probatório, como ocorre no presente caso, sendo ratificada pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. 9.O artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, apresenta um tipo penal de ação múltipla, cuja descrição não exige um dolo específico de comercialização para sua consumação. Para a caracterização do crime, basta a vontade livre e consciente de praticar qualquer uma das dezoito condutas alternativas descritas no dispositivo legal, como "trazer consigo" ou "guardar", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As circunstâncias do caso, como a diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas, a quantia em dinheiro, a confissão extrajudicial de que pretendia vender as substâncias e a tentativa de fuga, demonstram claramente que a conduta do Apelante se enquadra perfeitamente no tipo penal, afastando qualquer hipótese de uso pessoal. 10.Dessa forma, o conjunto probatório constante nos autos é robusto e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas. A materialidade e a autoria delitivas foram cabalmente demonstradas, e a conduta do Apelante amolda-se à figura típica do tráfico de drogas, sem a necessidade de dolo específico de mercancia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O conjunto probatório, incluindo a apreensão de diversas substâncias entorpecentes fracionadas, os depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares e a confissão extrajudicial do réu, é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A validade dos depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas e ausentes indícios de parcialidade, bem como o caráter de ação múltipla do crime de tráfico de drogas, que não exige dolo específico de mercancia, justificam a manutenção da condenação." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006; art. 386, VII,CPP. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: .STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022 .STJ - AgRg no REsp: 2027293 MG 2022/0292564-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022 .TJ-AM - Apelação Criminal: 05510753020238040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8097679-11.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: JOAO CARLOS SOUZA DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.